Tribunal: TJDFT
Processo: 0725901-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a petição de ID 62828833, intime-se a parte agravada para regularizar a representação processual no prazo de cinco dias. Retire-se da pauta de julgamento. Brasília, 16 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator